Tribunal: STF
Processo: Rcl 46018
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal, nos termos da jurisprudência do STF. 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário.



    3. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos.



    4. Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.